Tribunal: TJPA
Processo: 0802600-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802600-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO ARAUJO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 129, §2º, INCISO IV, DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO RMP OU PELA AUTORIDADE POLICIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM VALOR DESPROPORCIONAL ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO INDICIADO. PACIENTE QUE PERMANECE PRESO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SÚMULA Nº 09/TJPA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 326 do CPP estabelece que o magistrado coator, para determinar o valor da fiança, levará em consideração dentre outras coisas, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado. E, analisando-se os documentos acostados aos autos, é razoável concluir que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança de R$ um salário-mínimo arbitrada. Ademais, é ilegal manter o paciente encarcerado tão somente por conta de não possuir condições financeiras de pagar a fiança, ante a disposição constante do art. 350 do CPP.

2. Deste modo, sendo cediço que, à luz das inovações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia preventiva sem que haja prévio requerimento do
dominus litis
ou representação da autoridade policial, há de ser garantido ao paciente o direito à liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, nos termos do art. 325, §1º, inciso I, c/c art. 350, todos do CPP, com aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do mesmo Diploma, estabelecidas pelo nobre juízo impetrado.

3. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de em favor do nacional RONALDO ARAÚJO DOS SANTOS, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, nos autos nº 0800082-61.2024.8.14.0011.

Consta da
impetração
que o paciente foi
preso em flagrante no dia 22.02.2024
, por supostamente ter praticado o crime previsto no
art. 129, §2º, inciso IV do CPB
. O juiz
a quo
homologou o flagrante e
,
verificando que não houve representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva, considerando, ainda, a vedação de sua decretação de ofício, houve por bem conceder ao paciente a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada em um salário-mínimo, aliada ao cumprimento de outras medidas cautelares.

Alega, o impetrante,
o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente
, visto que continua encarcerado até o presente momento, pois é pescador artesanal, não possuindo condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança.

Requer, assim,
a isenção de pagamento da fiança arbitrada ao paciente
, nos moldes do que dispõem os diversos precedentes jurisprudenciais do STJ.

Recebidos os autos durante o plantão judicial do dia 25.02.2024, a relatora plantonista Desa. Vania Fortes Bitar
concedeu a liminar
ante a presença de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Tratava-se, inicialmente, de auto de prisão em flagrante, no qual o paciente foi preso pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV do CP.

Os autos flagranciais narram que o condutor ELEGARIO GAMA DA CONCEIÇÃO apresentou o paciente perante a autoridade policial, por motivo de ter, em tese, agredido o nacional conhecido por GOIABA.

O condutor teria sido acionado por telefone na data de 22/02/2024, sendo informado de que teria ocorrido uma briga entre o paciente e a vítima. De imediato, o condutor se deslocou ao local da ocorrência com sua guarnição, encontrando o paciente. No que diz respeito à vítima, foram informados de que teria sido levada ao hospital para atendimento médico. Diante do exposto, foi o paciente conduzido à presença da autoridade policial.

O depoimento do condutor foi corroborado por WILLIAM ALENCAR DE OLIVEIRA LIMA e BRUNO PANTOJA FIGUEIREDO.

A esposa da vítima, Sra. JOSILENE SILVA MORAIS (BILA), informou à autoridade policial que presenciou uma briga entre a vítima, JOSIVAM LUIZA DA SILVA FERREIRA (GOIABA) e o paciente, tendo visualizado o momento em que este agrediu a vítima. Ao final, a vítima teria perdido um dedo e sofrido uma lesão no rosto.

O paciente, também ouvido, informou que se desentendeu com a vítima, que estava embriagada. As agressões foram precedidas de uma discussão, sendo que, em dado momento, a vítima, a qual possuía uma faca na cintura, empunhou um machado, ao passo que o paciente se armou de um pedaço de madeira e jogou em direção à vítima.

Em seguida, a vítima teria atirado o machado em direção ao paciente sem, contudo, atingi-lo. O paciente, em seguida, armou-se de um terçado para se defender, com o qual atingiu a vítima na mão e no rosto. Afirmou o paciente não ter intenção de matar, mas, apenas, se defender.

O machado, supostamente utilizado na briga, foi apreendido, e consta, ainda, dos autos de origem, laudo de exame de corpo de delito, o qual informa que a vítima sofreu lesões na face e na mão, chegando a ter um dedo amputado.

Não houve, por parte da autoridade policial ou Ministério Público, pedido de prisão preventiva, razão por que este juízo resolveu, por bem, arbitrou fiança, cumulada com medidas cautelares, neste sentido:

(...)

A decisão foi prolatada em 24/02/2024.

Nada obstante, no dia seguinte à prolação do decisum, 25/02/2024, o paciente obteve liminar nos autos deste Habeas Corpus, decisão esta que revogou a fiança outrora arbitrada, sendo o paciente imediatamente posto em liberdade. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
conhecimento e concessão da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
têm procedência
.

Da decisão que arbitrou o pagamento da fiança (ID nº 109597948 - Pág. 3), lê-se:

“(...) Sob o ponto de vista material, o delito imputado ao flagranteado constitui, em tese, o do art. 129, §2º, inciso IV do CP.

De mais a mais, também sob o ponto de vista material, a prisão resta consubstanciada nos termos do art. 302, inciso II, do CPP, haja vista que o flagranteado foi preso após acabar de cometer a infração.

Vê-se que não há representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva, de certo que, considerando a vedação da decretação, de ofício, da prisão preventiva, hei, por bem, e como medida acautelatória, conceder liberdade provisória mediante pagamento de fiança ao flagranteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado contra RONALDO ARAÚJO DOS SANTOS e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA de 1(um) salário-mínimo, sem prejuízo das seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar atividades;

b) Proibição de acesso ou frequência a bares e festas;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por mais de 8 (oito) dias sem prévia comunicação ao juízo;

d) Recolher-se das 18:00 às 06:00 nos dias úteis e nos dias de folga, caso tenha trabalho;

Fica o flagranteado ciente de que o descumprimento destas condições poderá acarretar a conversão das medidas cautelares em prisão preventiva se assim requerer o Ministério Público.

EXTRAIA-SE GUIA PARA RECOLHIMENTO DA FIANÇA IMPOSTA E, REALIZADO O PAGAMENTO, CADASTRE-SE ALVARÁ DE SOLTURA E PONHA-SE O FLAGRANTEADO EM LIBERDADE, EXCETO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO (...)”

Informa o impetrante que o paciente permanecia preso, até a concessão de liminar neste
writ
, por não possuir condições de pagar a referida fiança, o que, de fato, constitui inegável constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção.

Isto porque o art. 326 do CPP estabelece que o magistrado coator, para determinar o valor da fiança, levará em consideração dentre outras coisas, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado. E, analisando-se os documentos acostados aos autos, tais como a cópia da carteira de pescador profissional (ID nº 19074847 - Pág. 35) e da carteira do Sindicato dos Pescadores Artesanais e Aquicultores do Município de Cachoeira do Arari/PA (ID nº 19074847 - Pág. 36), bem como, de seu depoimento policial, no qual ele afirma que trabalha como pescador artesanal, auferindo em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) por viagem, é razoável concluir que ele não possui condições financeiras de arcar com a fiança de um salário-mínimo.

Ademais, é ilegal manter o paciente encarcerado tão somente por conta de não possuir condições financeiras de pagar a fiança, ante a disposição constante do art. 350 do CPP,
verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Diante de tal situação, mais patente, ainda, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por estar preso diante da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada.

Neste sentido é a Súmula nº 09 deste TJPA,
verbis
:

Súmula nº 9 (Res.003/2013 – DJ. Nº 5242/2013, 11/4/2013): Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente. (Súmula n. 9, 7ª Sessão Ordinária das Câmaras Criminais Reunidas, aprovado em 4/3/2013)

Na mesma esteira, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança. Precedentes. 3. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso. 4. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para deferir ao paciente a liberdade provisória, independente de novos recolhimentos de valores a título de fiança, mantidas as demais medidas cautelares e protetivas anteriormente fixadas.
(STJ - HC n. 486.990/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 8/4/2019.)

EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – FIANÇA ABUSIVAMENTE ARBITRADA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – VALOR DA FIANÇA DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS PACIENTES – CONSTATAÇÃO – FIANÇA DISPENSADA – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE. 1. Postulam os impetrantes na presente ordem, substancialmente, a isenção do valor arbitrado a título de fiança, eis que incompatível com seu poderio financeiro. 2. Entende-se que assiste razão ao impetrante em ver seu pleito acolhido. 3. É sabido que a Lei nº 12.403/2011 trouxe profundas alterações no sistema processual penal, no que tange à prisão e à liberdade provisória. No caso da fiança, segundo a dicção da nova lei, esta poderá ser aumentada até 1.000 (mil vezes), devendo ser levado em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final do julgamento, conforme preleciono o art. 326 do CPP. 4. Da análise de plano do pedido ora formulado, vislumbra-se que fora ofertado aos pacientes o direito de responderem aos processos nº 0800408-54.2020.8.14.0110 em liberdade. 5. Contudo, os pacientes se encontram compelidos de obterem suas liberdades provisórias, em decorrência da impossibilidade de arcar com as fianças arbitradas no valor de (10) dez salários mínimos. 6. Destarte, entende-se que o valor arbitrado a título de fiança (dez salários mínimos) se revela abusivo na vertente, na medida em que o seu cumprimento compromete o sustento dos pacientes e de suas famílias, bem como obsta os seus direitos já consignados pelo próprio Juízo de responder em liberdade. 7. Vê-se que a autoridade coatora, ao condicionar a liberdade dos pacientes ao valor da fiança ao norte referenciada, inobservou o regramento inserto nos artigos 325, §1º, I e II, 326 e 350, caput, todos do CPP, os quais determinam que o Juízo deverá considerar a situação econômica do preso no ato da fixação do quantum a ser pago pela fiança, assim como poderá determinar a isenção do valor no caso de preso hipossuficiente. 8. Por isso, deve ser concedida a presente ordem, no sentido de ISENTAR o valor aplicado a título de fiança para o importe de 10 (dez) salários mínimos, em favor dos pacientes. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.
(TJPA - 4710125, 4710125, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-17)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA FIANÇA. PROCEDENCIA. No caso em exame, a fiança arbitrada tem natureza liberatória, vez que fixada durante o controle jurisdicional imediato à prisão em flagrante, tendo a autoridade impetrada concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionando, no entanto, sua soltura ao pagamento de fiança. Ocorre que, a imposição da fiança não deve viabilizar o alcance da liberdade do acusado. Contudo, levando-se em consideração a gravidade das consequências do crime contra si imputada, entendo por substituir a fiança por outras medidas cautelares adequada à espécie a serem aplicadas pelo juízo singular. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA
(TJPA - 2687211, 2687211, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04)

Dessa feita, sendo cediço que, à luz das inovações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia preventiva sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, tem-se pela ilegalidade de mantê-lo preso em razão de sua hipossuficiência financeira.

Ante o exposto,
ratifico a liminar anteriormente deferida pela relatora plantonista,
para
CONCEDER
a presente ordem, a fim de que seja garantido ao paciente RONALDO ARAÚJO DOS SANTOS, brasileiro, pescador, inscrito no RG nº 2050827 SSP/PA, CPF Nº 367.106.522-20, residente e domiciliado em Travessa Oito de Dezembro, s/n; CHOQUE, CEP nº 68840-000, cidade de Cachoeira do Arari/PA, o direito à liberdade provisória, sem o pagamento de fiança, nos termos do art. 325, §1º, inciso I, c/c art. 350, todos do CPP, com aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do mesmo Diploma, estabelecidas pelo nobre juízo impetrado, se por outro motivo não se encontrar preso.

Sirva a presente decisão como Ofício/Alvará.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/07/2024